Tribunal: TJBA
Processo: 8112789-45.2024.8.05.0001
Classe: Petição
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8112789-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: EUGENIA GONCALVES RIBEIRO BRAGA

Advogado(s): LEANDRO DE CARVALHO AMARAL DOS SANTOS, FRANCISCO ASSIS BORGES RIBEIRO SOBRINHO

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FORO COMPETENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Eugênia Gonçalves Ribeiro Braga contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. A agravante sustenta que o processo teve origem na 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, juízo que deveria receber os autos, com fundamento no parágrafo único do art. 52 do CPC. Requereu, assim, a reforma da decisão agravada, com o envio dos autos à mencionada vara de origem do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reformar parcialmente a decisão monocrática que, ao reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça, determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do domicílio da exequente, em vez do juízo de origem situado na capital do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 52, parágrafo único, do CPC autoriza que, sendo o Estado parte demandada, a ação possa ser proposta, entre outros foros, na capital do respectivo ente federado, hipótese verificada no caso concreto.

4. A execução individual teve início na 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, de modo que não há impedimento legal para que o feito prossiga no juízo de origem, desde que este se insira entre os foros de primeiro grau autorizados pela aludida norma processual.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8112789-45.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante
EUG
Ê
NIA GON
ÇA
LVES RIBEIRO BRAGA
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

DAR P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

0
1
-23
7